Tribunal: CARF
Processo: 12179.000011/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000011/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.014 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
SUMAIA BITTAR NASRALA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-39.563 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 87 e segs.).
“Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2006, que apurou crédito tributário total de R$
12.313,18, sendo R$ 6.380,22 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 15/12/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000011/2009-83
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas, no valor de R$ 16.019,32, tendo em vista que, intimado a
comprová-las ou justificá-las, o contribuinte não o fez fillin "Motivação" \*
MERGEFORMAT .
Também motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 10.881,74, com compensação de
imposto de renda retido na fonte – IRRF de R$ 389,54.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 06/01/2009,
ratificando as despesas médicas declaradas e anexando documentos a fim de
comprová-las.
Afirma: desconhecer a fonte pagadora Fundação Universidade de Brasília e os
correspondentes rendimentos apurados de R$ 56,18; ter declarado os rendimentos de
R$ 8.385,06 com IRRF de R$ 251,55 relativos à Caixa Econômica Federal no campo
declaração de bens e direitos, tendo constado no informe fornecido por esta no item
Rendimentos Isentos; e reconhece o recebimento dos rendimentos não declarados das
fontes pagadoras Ipiaçu Prefeitura, no valor de R$ 2.394,48, com IRRF de R$ 131,09
e Brasil Prev Seguros e Previdência S/A, no valor de R$ 46,02, com IRRF de R$ 6,90.
Por meio do Despacho no 82/2011, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de Fora
(fls. 69), o processo retornou em diligência a fim de que fosse requerido ao
impugnante elementos adicionais relativos às despesas médicas glosadas com os
profissionais Fábio Guedes da Cunha, no valor de R$ 4.000,00, Ana Cristina de
Gouveia Cerstem, no valor de R$ 2.000,00, e com o Hospital de Medicina
Especializada, no valor de R$ 2.693,00. para que o relator do processo pudesse formar
juízo sobre o direito alegado.
Como resultado da diligência foram juntados ao processo os documentos de fls.
72/83.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, trouxe aos autos documentos
com a finalidade de comprovar os pagamentos das despesas médicas glosadas.
A apresentação dos documentos em questão de forma superveniente à ação
fiscal transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira
instância, o exame dos elementos acima citados, os quais instruíram a impugnação do
notificado.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Neste sentido, a dedução relativa à Unimed Cuiabá, cujos pagamentos constam
do informe para declaração de imposto de renda de fls. 12, no valor de R$ 3.663,16,
deve ser restabelecida, pois refere-se ao plano de saúde do próprio contribuinte,
devendo ser mantida a glosa de R$ 3.663,16, relativa a pagamentos a planos de saúde
de não dependentes.
Da mesma forma, os pagamentos efetuados ao Hospital de Medicina
Especializada, no valor de R$ 2.693,00, não devem ser aceitos para fins de dedução,
pois referem-se a tratamentos realizados no cônjuge do contribuinte, conforme o
próprio declara na impugnação.
A legislação de regência acima transcrita estabelece que na declaração de ajuste
anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos no ano-calendário a planos de saúde, restringindo-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Em exame da Declaração Anual de Ajuste exercício 2006 entregue pelo
notificado constata-se que não figuraram dependentes, motivo pelo qual somente
podem ser consideradas as despesas médicas relativas ao próprio contribuinte.
E ainda, o Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos
ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade
tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua
convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a
veracidade do pleito declarado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

Tendo sido apresentados nesta fase de julgamento, os recibos relativos aos
profissionais Fábio Guedes da Cunha, fisioterapeuta, no valor de R$ 4.000,00 e Ana
Cristina de Gouveia Cerstem, psicóloga, no valor de R$ 2.000,00, não foram
suficientes para formação da convicção do julgador sobre a regularidade da dedução
pleiteada, pelo que retornaram os autos em diligência fiscal, à vista do fato destacado
no Despacho de fls. 69, de serem os valores das despesas médicas informadas
exageradas em relação aos rendimentos declarados, levando-se em conta ainda o
disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, o qual determina que “Na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”.
E os documentos que poderiam fazer prova seriam, por exemplo, extratos
bancários contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e
valores, ou pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo
exames e radiografias, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a
pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão cuja ementa abaixo se
transcreve:
IRPF – GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS – À luz do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Acórdão no 102-48.510, da 2a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, Data da Sessão 23/05/07, Relator Leonardo Henrique M. de
Oliveira. Negado provimento ao recurso por maioria de votos).
A resposta do contribuinte à diligência efetuada, no tocante aos elementos
adicionais para comprovação das despesas médicas, continuou não sendo suficiente
para a formação da convicção deste julgador sobre a regularidade das deduções
pleiteadas, sendo composta de reapresentação dos recibos e relatório psicológico,
devendo assim ser mantida a glosa de R$ 6.000,00.
Aliás, sobre recibos e declarações, é oportuno esclarecer que, na verdade, trata-
se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as informações
elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da
forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado, quando
exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas ocorrências -
artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes citações:
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a Receita Federal.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

Com relação às omissões de rendimentos apuradas, registre-se que o
contribuinte concordou com as relativas à Ipiaçu Prefeitura, no valor de R$ 2.394,48,
com IRRF de R$ 131,09 e Brasil Prev Seguros e Previdência S/A, no valor de R$
46,02, com IRRF de R$ 6,90. Por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/72,
com redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/97, considera-se a mesma matéria não
impugnada.
Relativamente aos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor
de R$ 8.385,06, com IRRF de 251,55, percebe-se, pelos documentos juntados pelo
contribuinte às fls. 23, que são referentes a levantamento de ação judicial não
declarados e, portanto, omitidos.
O que talvez tenha levado o contribuinte à errônea interpretação de que tais
rendimentos seriam isentos é que o valor do levantamento judicial foi depositado em
conta poupança, cujo saldo e os rendimentos, estes sim isentos, constaram no informe
fornecido pela instituição bancária (fls. 24).
No tocante a omissão de rendimentos relativa à Fundação Universidade de
Brasília, no valor de R$ 56,18, alega o interessado não ter prestado serviços a esta
pessoa jurídica. Todavia, tal rendimento foi informado em DIRF enviada pela referida
fonte pagadora com o código do tributo 0588 – Rendimentos do Trabalho sem
Vínculo Empregatício, no mês de setembro de 2006, conforme fls. 86.
Inicialmente cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos
conforme preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora.
Este é o entendimento do Conselho de Contribuinte, conforme ementas que se
transcreve a seguir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
- TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão 104-
22669, 4a Câmara, Data da Sessão: 14/09/2007, Relator Nelson Mallmann.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 1999. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
-
VALORES
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
-
TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

fonte pagadora, caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos.Recurso
negado. Acórdão 104-23403, Data da Sessão: 07/08/2008, Relator Antônio Lopo
Martinez. Resultado: NPU – Negado Provimento por Unanimidade.
No caso em concreto, argumentou o interessado que não prestou serviços à
Fundação Universidade de Brasilia. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova de
que houve erro na informação prestada na DIRF pela fonte pagadora. As alegações
desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é
assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Portanto, as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Por conseguinte deve ser mantido o lançamento no que se refere a omissão de
rendimentos no valor de R$ 56,18 referente à Fundação Universidade de Brasília.
A seguir, o demonstrativo do crédito tributário após o julgamento:
(...)
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, resultando, por consequência, na exoneração parcial do
crédito tributário constituído. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 104 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Aduz que, por erro, não incluiu o marido como seu dependente na
DAA, cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para julgamento cinge-se às glosas de deduções
de despesas médicas referentes a Unimed, no valor de R$ 3.663,16, Hospital de Medicina
Especializada, no valor de R$ 2.693,00, relativas a pagamentos para tratamentos de não
dependentes, e aos profissionais Fábio Guedes da Cunha, fisioterapeuta, no valor de R$ 4.000,00
e Ana Cristina de Gouveia Cerstem, psicóloga, no valor de R$ 2.000,00.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Quanto à pretensão da recorrente de incluir seu marido como dependente,
alegando erro de fato por ocasião da declaração de ajuste, tal retificação não é possível em sede
de recurso administrativo. O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente
declarada pelo titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que toda a
renda auferida pelo dependente, quer seja tributável ou não, seja incluída na mesma declaração.
A renda do dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base de
cálculo, bem como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos de
serviços prestados ao dependente, quer tenha o ônus das mesmas sido diretamente suportado
pelo titular ou pelo próprio dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma e
somente uma declaração ativa e válida para o titular declarante e seus dependentes. Se a pessoa
declara em separado, não é dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem declara
em separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o mesmo
exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
dedução de despesas.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000011/2009-83

No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 148
DF CARF MF
Original